Tribunal: TJES
Processo: 0004348-87.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Descumprimento de missão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004348-87.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE LUIZ TEIXEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004348-87.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE LUIZ TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO.
INCUMBÊNCIA EXCEPCIONAL, CARÁTER INTUITU PERSONAE, ENVOLVENDO ORDEM DIRETA E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OU OPERACIONAIS.

ABANDONO DE LOCAL DE CRIME ANTES DA CHEGADA DA PERÍCIA.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara de Auditoria Militar de Vitória que rejeitou denúncia proposta contra o militar recorrido. O Ministério Público recorreu sustentando o preenchimento dos pressupostos necessários ao processamento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o abandono do local de crime antes da chegada da perícia configura o crime de descumprimento de missão previsto no art. 196 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de descumprimento de missão exige que o descumprimento recaia sobre uma "
missão
" confiada ao militar, caracterizando-se por um encargo excepcional e específico, não se confundindo com ordens rotineiras ou atividades administrativas ordinárias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a missão deve ser de maior relevância, de caráter
intuitu personae,
com

finalidade específica,
e
nvolve
ndo
ordens diretas e
objetivos estratégicos ou operacionais (STJ, REsp 1.301.155-SP, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22/04/2014).

Na hipótese dos autos, a atividade desempenhada pelo recorrido – resguardar o local de crime até a chegada da perícia – não possui as características de uma missão no sentido do art. 196 do Código Penal Militar.

Diante da inexistência dos elementos típicos necessários à configuração do crime de descumprimento de missão, a rejeição da denúncia foi devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de descumprimento de missão exige que o encargo confiado ao militar tenha caráter excepcional e estratégico, não se confundindo com ordens rotineiras ou serviços administrativos ordinários.

A atividade de resguardar local de crime até a chegada da perícia não caracteriza, por si só, uma missão para fins do art. 196 do Código Penal Militar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal Militar, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.301.155-SP, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22/04/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004348-87.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE LUIZ TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto p
elo

mINISTÉRIO Público do Estado do espírito santo

contra
a decisão de fl.
34
, da Vara de
Auditoria Militar de Vitória
, que
rejeitou a denúncia proposta pelo recorrente em desfavor d
e

ANDRE LUIZ TEIXEIRA DA SILVA
.

Extraio da denúncia que o recorrido foi acionado para prestar atendimento de urgência na localidade de Palhal, Município de Linhares, em atenção a chamado realizado por Daiane Sodré Cruz, a qual encontrou o marido possivelmente ferido por projetil de arma de fogo no interior de sua residência. Consta que, chegando ao local, o apelado e o 3º Sargento Andre Luiz Gricco Miranda Barcelos constataram que a vítima estava em óbito, sendo acionada a perícia da Polícia Civil. Após o acionamento, o Sargento deixou o local, deixando o recorrido para resguardar possível local de crime. Consta, no entanto, que momentos depois, o denunciado teria deixado o local, antes da chegada da equipe de perícia da Polícia Judiciária, ficando o local desguarnecido.

Ao analisar a acusação, o Magistrado de singela instância entendeu por rejeitar a denúncia oferecida, por considerar que o fato não constituía crime de competência da Justiça Militar.

Contra esse pronunciamento, recorre o parquet n
as
r
azões
de
fls.
34
/
40-v.
,

no bojo das quais
sustenta

o preenchimento dos pressupostos
necessários ao processamento da denúncia, em especial a prova do fato e os indícios suficientes de autoria.

Contrarrazões
defensivas
no id
.
nº 9491023
, p
ara que seja mantida a rejeição.

No id. nº 11779754
,
d
ecisão de sustentação do
édito
recorrido
.

O Ministério Público de segundo grau
,
em
parecer
de
id
.
nº 10149807
, da lavra d
a
ilustre
Procurador
a

de Justiça
Izabel Cristina Salvador Salomão
, posiciona-se pel
o
provimento
d
o recurso.

É
o relatório, no que interessa. Passo ao voto:

A fim de preservar a hierarquia e a disciplina, o Código Penal Militar traz diferentes tipos voltados a punir condutas de insubmissão a determinações superiores. São exemplos os crimes de recusa de obediência (art. 163), abandono de posto (art. 195), descumprimento de missão (art. 196), desobediência (art. 301) etc.

Vale pontuar que os dispositivos legais empregam termos variados para se referir ao objeto da insubordinação. N
esse sentido, veja-se que no
crime de recusa de obediência, o ato de insubmissão recai sobre uma “
ordem do s
uperior s
o
bre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imp
o
sto em lei, regulamento ou instrução
”;
n
o
abandono de posto, sobre “
lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo
” e no delito de desobediência, sobre “
ordem legal de autoridade militar
”.

No crime imputado ao réu, o descumprimento não recai sobre ordem ou serviço, utilizando-se a lei, por outro lado, do termo missão, senão vejamos:

Descumprimento de missão

Art.
196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

P
or isso, a decisão recorrida, ao interpretar o termo em comento, respaldada por
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmou compreensão no sentido de que missão difere de mera ordem ou do serviço regular, traduzindo-se em “encargo cometido diretamente pelo superior ao agente, guardando, portanto, um caráter de excepcionalidade com relação às funções por ele desempenhadas ordinariamente na sua escala normal de serviço”.

Na linha do entendimento recorrido,
precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
trata-se de incumbência de maior relevância, de caráter intuitu personae e na qual o sujeito ativo deveria representar seu superior hierárquico
” (STJ,REsp 1.301.155-Sp, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 22/4/2014).

Desta forma, se, por um lado, por serviço deve-se entender a
s atividades rotineiras e administrativas desempenhadas pelo militar, tais como guarda, patrulhamento, instruções, burocracia e outros atos ordinários,
a missão representa um encargo de maior relevância,
com
finalidade específica,
e
nvolve
ndo
ordens diretas e objetivos estratégicos ou operacionais.
Na espécie, não vislumbro os pressupostos básicos para a imputação do delito de descumprimento de missão.

Assim, devidamente fundamentada a rejeição da denúncia, inviável acolher o pleito da acusação.

Diante do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO

e

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.